Tribunal: TJDFT
Processo: 0761067-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0761067-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIVANEI SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIVANEI SOARES DOS SANTOS em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0761067-02.2023.8.07.0016, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Pretende a recorrente a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o recorrido seja condenado a disponibilizar à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o transporte para realização de tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica onde realiza o tratamento, ou no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas da ré, até recuperação de sua saude; e o provimento do recurso reformando-se a sentença. Em seu recurso, a parte autora sustenta que o relatório médico da Dra. Denise de O. Barbosa (CRM-DF 17585) descreve que a parte recorrente não detém condições de realizar o deslocamento para o tratamento de hemodiálise utilizando-se de transporte público convencional, em razão de tratar-se de paciente com cegueira, oclusão recorrente de pressão arterial, risco de hipotensão náuseas e queda. É o relato do necessário. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, tendo em vista os documentos apresentados aos autos, em especial o extrato previdenciário de ID 54808126. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. O relatório médico, datado em 10/10/23, dispõe que a recorrente necessita de transporte para realização de hemodiálise por 3 (três) vezes na semana e que o caso é urgente, pois tem risco de vida, assim como sua demora provoca/acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro do corpo e deformidade permanente. O relatório ainda afirma que a recorrente precisa de cuidados especiais de deslocamento, pois trata-se de paciente com deficiência visual em tratamento debilitante com osculação recorrente de pressão arterial, presentes risco de queda náuseas e hipotensão caso faça uso de transporte coletivo. Em julgado anterior, assim entendeu esta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o Agravante possui doença renal crônica, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. 3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao Agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes dessa Turma, Acórdãos n.o 1417660 e 1417730. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a tutela antecipada deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. 5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. 6. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (informada no ID 54808122) até o Hospital Regional de Taguatinga, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito